Tribunal: TJPA
Processo: 0104740-23.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? DOIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL CONTRA UMA ÚNICA VÍTIMA ? ART. 217-A, C/C O ART. 69, AMBOS DO CPB. 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSTANTES NOS AUTOS. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA OCORRÊNCIA ? PROCEDÊNCIA ? INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO SEGUNDO FATO A ELE IMPUTADO ? VÍTIMA QUE SEQUER FEZ ALUSÃO AO REFERIDO FATO A QUANDO DO SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, AO CONTRÁRIO, FORNECEU INFORMAÇÕES QUE O CONTRARIAM, TENDO SIDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VAGOS E INCERTOS EM RELAÇÃO A ELE ? ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES. 3) ADEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES, CUJO TOTAL DEFINITIVO SE PERFAZ EM OITO ANOS DE RECLUSÃO. 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO ? INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CPB. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, RESTANDO A PENA DO APELANTE EM OITO ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUINDO-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO A ELE IMPOSTO PARA O SEMIABERTO.1- Narrando a denúncia ter o apelante incorrido em dois crimes de estupro de vulnerável praticados em concurso material contra a mesma vítima, extrai-se dos autos não haver que se falar em ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva em relação ao primeiro fato relatado, sobretudo em razão da palavra detalhada da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais.2- Inexistem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação do apelante pelo segundo fato típico a ele imputado, mormente porque a vítima sequer fez alusão a ele em seu depoimento em juízo, tendo sido os depoimentos testemunhais vagos e incertos, de modo a prosperar o pleito do apelante para que seja afastado o concurso material de crimes, por ausência de provas da sua ocorrência.3- Tendo sido afastado o concurso material de crimes, resta a pena definitiva do apelante totalizada em 08 (oito) anos de reclusão. 4- A substituição do regime prisional fechado para o semiaberto é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o concurso material de crimes, restando a pena do apelante em oito anos de reclusão, substituindo-se o regime prisional fechado a ele imposto para o semiaberto.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 01047402320158140000
COMARCA DE ORIGEM: Capital (3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: M. F. dos S. (Def. Pub. Luciana Silva Rassy Palacios)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - DOIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL CONTRA UMA ÚNICA VÍTIMA - ART. 217-A, C/C O ART. 69, AMBOS DO CPB. 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSTANTES NOS AUTOS. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO SEGUNDO FATO A ELE IMPUTADO - VÍTIMA QUE SEQUER FEZ ALUSÃO AO REFERIDO FATO A QUANDO DO SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, AO CONTRÁRIO, FORNECEU INFORMAÇÕES QUE O CONTRARIAM, TENDO SIDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VAGOS E INCERTOS EM RELAÇÃO A ELE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES. 3) ADEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES, CUJO TOTAL DEFINITIVO SE PERFAZ EM OITO ANOS DE RECLUSÃO. 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
B,
DO CPB. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, RESTANDO A PENA DO APELANTE EM OITO ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUINDO-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO A ELE IMPOSTO PARA O SEMIABERTO.
1-

Narrando a denúncia ter o apelante incorrido em dois crimes de estupro de vulnerável praticados em concurso material contra a mesma vítima, extrai-se dos autos não haver que se falar em ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva em relação ao primeiro fato relatado, sobretudo em razão da palavra detalhada da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais.
2-

Inexistem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação do apelante pelo segundo fato típico a ele imputado, mormente porque a vítima sequer fez alusão a ele em seu depoimento em juízo, tendo sido os depoimentos testemunhais vagos e incertos, de modo a prosperar o pleito do apelante para que seja afastado o concurso material de crimes, por ausência de provas da sua ocorrência.
3-

Tendo sido afastado o concurso material de crimes, resta a pena definitiva do apelante totalizada em 08 (oito) anos de reclusão.
4-

A substituição do regime prisional fechado para o semiaberto é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.
5-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o concurso material de crimes, restando a pena do apelante em oito anos de reclusão, substituindo-se o regime prisional fechado a ele imposto para o semiaberto.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por M. F. dos S., inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 69, ambos do CPB.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, pleiteou o afastamento do concurso material reconhecido, por ausência se provas da sua ocorrência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento, porém, no mérito, o não provimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 1º de novembro de 2012, a senhora Pâmela Antônia Silva de Amorim flagrou sua filha, ora vítima, à época com 4 anos de idade, brincando de forma maliciosa com seus bonecos, circunstância na qual a mãe perguntou à menor quem havia falado ou feito tais coisas com ela, tendo a aludida vítima respondido que seu tio Miguel, então companheiro da sua avó materna, havia chupado sua ¿cocota¿ e seu ¿bumbum¿,

Segue a exordial, relatando ter a mãe da vítima esclarecido à autoridade policial que trabalhava em uma panificadora anexa à casa de sua mãe, sendo que, enquanto trabalhava, costumava deixar sua filha aos cuidados de sua irmã Paloma, na residência da mãe, asseverando que em determinada ocasião, Miguel aproveitou-se e levou a menor para um quarto onde praticou sexo oral com a mesma, chupando sua vagina e seu ânus, e após, foi se masturbar no banheiro.

Prosseguiu a mãe da menor, asseverando que em outra ocasião, Miguel disse à vítima que a levaria para tomar sorvete, mas ao invés disso, a levou para a Escola Jarbas Passarinho, referindo-se a ela como ¿escola de chupar `cocota¿ e chupar `bumbum¿¿ (textuais), tendo ali feito com que a criança chupasse seu pênis e seu ânus.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado como incurso no art. 217-A, c/c o art. 69, ambos do CPB.

Alega o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em sede policial, a vítima, à época com apenas quatro anos de idade, narrou em detalhes a conduta do apelante, sendo imperioso transcrever o seu depoimento,
verbis: ¿Que a informante estava na casa de sua avó Sra. Adelina Oliveira da silva, localizada no Conjunto Eduardo Angelim , Pass Tancredo Neves, Bairro Parque Guajará; que na casa estava o Sr. Miguel Furtado dos Santos, companheiro de sua avó Adelina; que Miguel, levou a informante para um quarto da casa e lá tirou a roupa da informante e chupou sua "cocota" e seu "bumbum"; que não foi a primeira vez que o Sr. Miguel praticou tais atos; que o Sr. Miguel , depois disse para a informante que aquilo era um segredo e se contasse para sua mãe, esta iria mandar
.
bater nele ou mandar prendê-lo; que a informante em outro dia , foi levada pelo Sr. Miguel "para a escola de chupar "cocota" e "bumbum" e pediu para a informante lamber o "pintinho" dele e o "bumbum" dele e que ficou com muito nojo depois¿.

O depoimento da vítima em sede administrativa foi corroborado pelo relato da sua genitora, que assim asseverou à autoridade policial,
verbis: ¿QUE a declarante trabalhava em uma panificadora que ficava anexa à casa de sua mãe , localizada na Pas Tancredo Neves', n° 420, Bairro Parque Guajará, Icoaraci, e por causa de seu trabalho a declarante deixou sua filha Anna Claudia, aos cuidados de sua irmã Paloma Graciete Silva de Amorim, que a mãe da declarante convive com o nacional Miguel Furtado dos Santos, o qual aproveitando-se que Paloma estava dormindo, levou a filha da declarante para um quarto da casa e lá tirou a roupa da criança e chupou suas partes intimas; que à declarante só veio a tomar conhecimento do fato recentemente, no dia 01/11/2012, quando sua filha Anna Claudia, estava brincando com dois bonecos e começou a falar sozinha " chupa "cocota" , chupa "bumbum" , não pode chupar "cocota" , não pode chupar "bumbum", eu vou chupar "cocota" eu chupar "bumbum", textuais; que ao ouvir esta a palavras a declarante, perguntou para sua filha quem havia falado estas coisas ou quem havia feito estas coisas com ela; que a princípio Anna Claudia não quais falar, porém de pois de muita insistência da declarante, Anna Claudia disse que quem
.
havia chupado sua "cocota" e seu "bumbum" tinha sido o Sr. Miguel, marido da mãe da declarante; que a declarante perguntou para sua filha como o Sr. Miguel procedeu e Anna Claudia, disse que sua tia Paloma, que estava junto com a criança, no quarto de sua mãe, dormiu, e Miguel a levou para o quarto de Paloma, onde depois de; trancar a porta , tirou a calcinha da criança e praticou sexo oral com a mesma, chupando sua vagina e seu anus; que a declarante registrou ocorrência policial contra o Sr. Miguel, e nesta Seccional soube através de sua filha , que depois do ato, o Sr. Miguel foi para o banheiro do quarto e se masturbou; que a filha da declarante contou ainda que o Sr. Miguel pediu segredo para Anna Claudia e disse que ela não poderia contar o que acontecera para ninguém, pois senão iriam bater nele ou manda-lo prender; que a declarante soube através de sua filha que não foi a primeira vez que Miguel praticou violência contra sua filha, pois a criança contou que em certo dia, Miguel foi visitar Anna Claudia, na casa de seu pai Fabio Cesar e disse que levaria a criança para tomar sorvete, porém a levou para "a escola de chupar "cocota" e chupar "bumbum", segundo contou a criança; que a declarante acredita que a escola a que sua filha se refere seja a Escola Jarbas Passarinho, no Conjunto Costeie Silva, e lá o Sr. Miguel pediu para a filha da declarante lamber seu pênis e sua bunda; que o Sr. Miguel, reside atualmente na Rua Maravalho Belo, n° 115, altos , Bairro da Marambaia; que a mãe da declarante disse que Miguel Furtado dos Santos ameaçou de morte toda a família da declarante, dizendo que se for preso , vai matar toda a família exceto Anna Claudia e a mãe da declarante; que representa contra o Sr. Miguel Furtado dos Santos, para que o mesmo responda pelo crime cometido contra sua filha Anna Claudia de Amorim Conor¿
.

A avó da vítima, forneceu ainda mais detalhes à autoridade policial, asseverando também ter ouvido se sua neta acerca dos atos libidinosos praticados pelo acusado, tendo assim esclarecido,
verbis: ¿Que a declarante é mãe da Sra. Pamella Antônia Silva de Amorim , a qual por sua vez é mãe da criança Anna Claudia de Amorim Conor, de 04 anos de idade; que a declarante soube por sua neta Anna Claudia, que o companheiro da declarante Miguel Furtado dos Santos , tentou praticar sexo oral com a mesma; que a neta da declarante ao abraçá-la perguntou pelo "tio Miguel" e a declarante perguntou porque "tio Miguel e não avô Miguel", que a criança então disse ao ouvido da declarante, que Miguel queria chupar sua "cocota" no escuro; que no mesmo dia pela parte da noite, Pamella contou para a declarante que viu sua filha Anna Claudia brincando com bonecos, falando sozinha "não pode chupar cocota , não pode chupar bumbum", textuais; que Pamella contou que perguntou para a filha quem havia feito aquilo com ela, porém a criança não quis falar, no entanto depois de Pamella pressionar sua filha, a criança contou que quem tinha feito aquilo era o Sr. Miguel Furtado dos Santos; que Pamella ainda contou para a declarante que o Sr. Miguel, levou a criança para um quarto, onde tirou sua calcinha e chupou sua vagina e seu ânus; que a declarante ficou indignada e pediu a separação de Miguel, porém este se recusa a ir embora e alega inocência; que Miguel em conversa com a declarante disse que não pode ser Preso por algo que não fez e se for preso, quando sair da cadeia, vai matar todo mundo, exceto a declarante e a criança Anna Claudia¿.

Em Juízo, a vítima ratificou os fatos ocorridos na residência da sua avó, sem, contudo, fazer qualquer alusão ao suposto ocorrido na Escola Jarbas Passarinho, como consta na exordial, senão vejamos,
verbis: ¿Que conhece o Miguel; que o Miguel é moreno e carequinha; que Miguel antes era seu avô; que antes Miguel fazia pão careca e pão massa fina para a depoente;
que Miguel não é mais seu avô porque ele chupou sua `cocota¿ e seu `bumbum¿
; (...) que antes ele era namorado da sua avó;
que foi no quarto escuro que não tinha janela da sua tia
;
que Miguel mandou chupar o pinto dele; que ele disse que não era para a depoente falar para ninguém porque ele não queria ser preso;
que ele fez isso por duas vezes; que a sua mãe gostava de Miguel quando ele fazia pão; que quando ele fez isso com a depoente ela começou a parar de gostar e ficar longe dele; que a sua mãe lhe protege; que a sua mãe diz pra ele `sai, vaza¿; que nenhuma outra pessoa fez essas coisas feias com a depoente; que reconhece Miguel como sendo a pessoa da foto que lhe foi apresentada na audiência; (...)
que nunca saiu sozinha com o Miguel
;
que nunca saiu sozinha com o mesmo para tomar sorvete;
(...) que Miguel morava na mesma casa que a depoente; que hoje mora com a sua avó, sua tia, sua mãe e pai que está viajando; que hoje tem medo do Miguel (...)¿.

A mãe da vítima, Pâmella Amorim, contou em detalhes o relato da sua filha acerca do ocorrido no quarto da residência da sua mãe, porém em relação ao segundo fato narrado na peça acusatória, afirmou serem apenas deduções, tendo assim asseverado,
verbis
:
¿
que sua filha foi abusada por Miguel
; que Miguel era marido da mãe da depoente; que tinham negócios juntos; que tinham uma panificadora; que apesar de terem uma boa relação, a depoente nunca confiou muito nele;
que quando estava muito ocupada com os clientes na padaria, deixava a sua filha com a sua irmã; que uma dessas vezes sua irmã dormiu no quarto da sua mãe e o acusado se aproveitou e levou sua filha para o quarto da sua irmã, abusando dela lá;

que a menor lhe relatou que nesse dia o acusado lhe fez sexo oral, fez ela fazer sexo oral nela e também ficou passando mão no que ela chama de `cocota¿ e `bumbum¿
;
que tomou conhecimento do acusado ter feito isso por duas vezes pois quando a vítima tinha nove meses o acusado ficou sozinho com ela e apareceu com as calças molhadas, causando estranheza, pois a bebê não havia feito xixi
;
que outra vez o acusado pegou a vítima do pátio de casa sem a permissão da depoente para dar uma volta e sumiu, sendo que quando os encontrou viu que ele falava coisas no ouvido dela; que dessa vez tem certeza que ele fez algo; que foi atrás da escola Jarbas Passarinho
; que sempre desconfiou de algo estranho mas só veio a ter certeza após ter se separado do pai da sua filha, passando a ter mais contato com sua mãe, pois passaram a ter negócio juntas, e o réu passou a ter mais contato com a vítima, praticando esse ato;
que soube dos fatos porque viu sua filha brincando com seus bonequinhos dizendo `não pode chupar cocota, não pode chupar bumbum, não pode colocar o dedo na cocota¿; que esperou a criança terminar de brincar e perguntou quem tinha falado isso pra ela; que a menor não quis lhe dizer; que passou dois dias insistindo, até que a menor não aguentou a pressão e disse que lhe contaria um segredo, pedindo para que a depoente não contasse a ninguém; que então a vítima lhe disse que havia sido Miguel quem tinha feito aquelas coisas com ela; que deduziu qual foi o dia porque foi o dia que deixou a criança com sua irmã, tendo a mesma dormido, sendo que a menor neste mesmo dia ficou demais agressiva
,
não sendo esse o seu comportamento habitual
; que quando sua irmã tinha onze anos, o acusado foi embrulhar ela e passou a mão nela, momento em que ela acordou e ele pediu desculpas alegando ter sido sem querer; que o acusado alegou para a família que aquilo era ciúmes da sua irmã e acabaram não levando para frente; que não tem outra pessoa que possa desconfiar que tenha praticado tal ato contra a sua filha; que o réu já convivia com sua mãe há uns cinco anos; que a panificadora era anexada à casa; que não deixava a menor sozinha com o acusado; que apesar do que o acusado fez com a irmã da depoente, a relação da família era tranquila; que o acusado havia conquistado a sua filha de forma que ela o chama de avô; que quando questionou sua filha, não mencionou o nome de ninguém, até porque não imaginava que alguém havia feito isso com ela, mas sim falado; que sua filha não tinha contato com filmes pornôs; que sua filha era privada até mesmo de ver novelas;
que sua filha contou à autoridade policial que após o ocorrido no quarto escuro o acusado foi para o banheiro e ela assistiu por uma fresta ele ficar mexendo no `pintinho¿ e colocar o dedo na `bunda¿
; (...)
que o réu falava para sua filha que ia ser preso e que sua mãe iria bater nele se caso descobrissem o segredo deles;
(...)¿.

Também em Juízo, tem-se o depoimento da avó da vítima, que asseverou
ter a neta lhe dito que Miguel não era mais seu avô, pois o mesmo havia ¿chupado a sua cocota¿,
sendo que, posteriormente, a sua filha, mãe da aludida vítima, lhe contou os detalhes do ocorrido, tendo ressaltado que o pai da criança tem muito cuidado com a mesma, e ainda, que já houve histórico do acusado ter mexido com a sua filha mais nova quando ainda namoravam.

Salienta-se, por derradeiro, que a declaração da menor vítima, de ter o fato delituoso ocorrido no quarto escuro, pertencente a sua tia Paloma, foi ratificado também pela referida tia à autoridade judicial, a qual afirmou ter ouvido a história tanto através da menor, quanto através de Pâmella, mãe da mesma.

Com efeito, dos depoimentos constantes nos autos, vê-se não prosperar a alegação do apelante de que inexistem provas da sua autoria e da materialidade delitiva em relação ao crime disposto no art. 217-A, do CPB, sobretudo por ter a vítima relatado, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, ter o mesmo lhe levado para um quarto escuro, pertencente a sua tia, na casa da sua avó, onde praticou sexo oral na mesma e a fez praticar nele, o que foi corroborado pelos demais relatos existentes nos autos, mormente o da genitora da aludida vítima, que, por sua vez, esclareceu também em ambas as fases processuais, ter a menor lhe relatado detalhes acerca dos fatos praticados no referido quarto escuro.

No entanto, cotejando as provas judicializadas, vê-se não ter restado devidamente comprovado que o réu incorreu por mais de uma ocasião na prática delitiva a ele imputada, como relatou a exordial acusatória, que, além dos fatos ocorridos no quarto escuro supramencionado, narrou que o réu levou a vítima para uma escola, onde a mesma teria praticado sexo oral nele, tudo com base nas informações inquisitoriais.

Ocorre que, em juízo, embora a vítima tenha mencionado terem os fatos ocorrido por duas vezes, a mesma somente esclareceu em relação a um único ocorrido, o no quarto escuro, da sua tia, na residência da avó, em nada se referindo a qualquer outra situação, ao contrário, ao ser questionada se já havia saído sozinha com o réu, respondeu negativamente, em nada se referindo ao suposto fato de ter o mesmo a levado para uma escola, sendo que a mãe da menor, de igual forma, não trouxe melhores subsídios em relação a este eventual ocorrido,
tendo a mesma afirmado que deduz ter o réu incorrido na prática delitiva outras vezes,
sem, contudo, apresentar dados concretos capazes de subsidiar uma condenação penal, assim como as demais testemunhas.

Com efeito, insurgindo dos autos provas contundentes da autoria e da materialidade delitiva em relação ao primeiro fato narrado na peça acusatória, impõe-se a mantença da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, sendo certo que, diante da ausência probatória, sobretudo de provas judicializadas, em relação ao segundo fato delitivo narrado na vestibular, impõe-se absolvê-lo, nos moldes dispostos no art. 386, inc. VII, do CPP, afastando, por consequência, o concurso de crimes reconhecido em primeira instância.

Quanto a pena imposta ao recorrente, vê-se ter o magistrado sentenciante a estabelecido inicialmente no patamar mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, em razão de inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena a serem aplicadas, uma vez que afastado o concurso material de crimes reconhecido na instância
a quo,
conforme visto alhures.

Por fim, impõe-se a substituição do regime prisional fechado imposto ao apelante, para o semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para afastar o concurso de crimes reconhecido em primeira instância, restando a pena do apelante em oito anos de reclusão, substituindo-se o regime prisional fechado a ele imposto para o semiaberto.

É como voto
.

Belém, 10 de março de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora